Tribunal: TJBA
Processo: 8191634-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8191634-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): JOAO GABRIEL NUNES OLIVEIRA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal da defesa para reduzir a pena aplicada, mantendo, contudo, a condenação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e a prisão preventiva. O Embargante alegou omissão quanto à análise de precedentes sobre a nulidade da busca veicular e sobre a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado, além de contradição na manutenção simultânea da prisão cautelar e do regime inicial menos gravoso. Sustentou, ainda, omissão na análise da inidoneidade da fundamentação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise de precedentes e fundamentos relativos à nulidade da prova e à prisão preventiva; (ii) apurar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de fundamentação inidônea da pena-base; (iii) averiguar a existência de contradição entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido examina expressamente a tese de nulidade da busca veicular, afastando-a com base na suficiência das provas e na legalidade da ação policial, conforme expressamente fundamentado no tópico inicial do voto, inexistindo omissão. 4. A alegação de omissão quanto à fundamentação da pena-base não procede, pois o julgado reformou a dosimetria, mantendo a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na fundamentação já lançada na sentença vergastada. 5. A suposta contradição entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, pois não há incoerência interna no acórdão. A decisão fundamenta a manutenção da segregação cautelar na garantia da ordem pública, especialmente pela reincidência do réu. 6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão da tese jurídica firmada, sendo inadmissível sua utilização para tal fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão que analisa expressamente as teses de nulidade da prova e fundamentação da pena-base não incorre em omissão sanável por embargos de declaração. 2. A existência de prisão preventiva justificada não se contradiz com a fixação de regime semiaberto, não havendo vício quando os fundamentos da cautelar persistem. 3. A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315, § 2º, IV e VI; 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 848.928/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 18.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8191634-91.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.